Tribunal: STF
Processo: AI 690551
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTEMPORÂNEO.
   CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX,
   DA CF/88.
I - Os embargos de declaração opostos à decisão
   monocrática que inadmitiu o extraordinário não suspendem ou
   interrompem o prazo para interposição de outro recurso.
II -
   Julgamento contrário aos interesses da parte não basta à
   configuração da negativa de prestação jurisdicional.
III - Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
IV -
   Agravo regimental improvido.